Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-31.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000435-31.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição sobre licença de uso ou transferência de tecnologia, Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (APELANTE), ALEXANDRE ZANCAN - CPF: 746.199.189-20 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DE ISENÇÃO DE ROYALTIES DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa corretora de grãos contra sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, que extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos referentes aos anos de 2014 a 2016 por inépcia da inicial (art. 485, I, do CPC), e julgou improcedentes os pedidos remanescentes com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). A parte autora sustentou que a empresa detentora da tecnologia agrícola INTACTA
apropriou-se
indevidamente de créditos de isenção de royalties da soja, causando-lhe prejuízos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve apropriação indevida de volume de isenção de royalties pela empresa detentora da tecnologia agrícola; (
ii
) estabelecer se a autora comprovou, de forma suficiente, o pagamento indevido que justificasse a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não apresentou provas documentais da retenção indevida de valores pelas tradings, tampouco comprovantes de pagamento de royalties que pudessem justificar a repetição do indébito. Limitou-se a alegações genéricas e planilhas unilaterais sem respaldo probatório.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. A ausência de prova mínima afasta a possibilidade de reconhecimento de enriquecimento sem causa ou condenação à restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à parte autora comprovar o pagamento indevido, mediante documentação idônea, para que se configure o direito à repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
julgada extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos referentes aos anos de 2014 a 2016, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por inépcia da petição inicial, e improcedentes os pedidos remanescentes, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante alega
que a sentença merece reforma, pois não analisou a questão da apropriação indevida de volume de isenção de royalties da soja pela apelada.

Sustenta que a apelada, como controladora do sistema de conta corrente de isenção de royalty, bloqueou indevidamente créditos da apelante, alegando "créditos vencidos", conforme demonstrado no extrato de ID 28316420.

Aduz que houve apropriação indevida de 8.483.765 kg de volume de crédito de soja com isenção, equivalente a 141.396,1 sacas de soja e que o
cálculo da transformação deste volume de isenção para valores em espécie é de 141.396 x 7,5% = 10.605 sacas de soja, multiplicado pela cotação do dia.

Aponta que a sentença foi omissa quanto à análise da apropriação indevida dos créditos de isenção de royalties, tema central da demanda e que a
conduta da apelada configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão dos embargos de declaração, com esclarecimento da sentença apelada, julgando procedente o pedido de condenação da apelada por apropriação indevida e determinando a restituição do indébito, além da condenação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 214864434), a apelada
aduz que
a apelante não apresentou documentos que comprovassem as transações de 2014 a 2016
,
não há vínculo contratual entre as partes
, a
transferência de créditos de isenção é mera liberalidade da Monsanto
, que a
apelante não comprovou os descontos supostamente realizados
,
houve culpa exclusiva da apelante na demora ao realizar as solicitações de transferência de volume de isenção
e
a pretensão da apelante caracteriza enriquecimento
sem causa, pois já recebeu créditos de isenção e ainda pleiteia a devolução de valor em moeda corrente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante é uma empresa corretora de grãos que atua na intermediação entre as tradings e os produtores rurais, prestando serviços e assessorando as negociações de compra e venda de grãos.

A apelada, por sua vez, é empresa que desenvolve biotecnologia aplicável à agricultura,
e
detentora da tecnologia INTACTA, o que lhe assegura, conforme os
arts
. 6º
, 42 e 44 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), como titular da patente, os direitos de propriedade, exclusão de uso por terceiros e indenização pela exploração indevida do objeto protegido. Assim, detém direitos que lhe asseguram a cobrança de royalties pela utilização dessa tecnologia.

Para evitar a cobrança em duplicidade, o sistema prevê a concessão de "Volume de Isenção" aos produtores que já pagaram os royalties, o qual pode ser transferido a terceiros em situações excepcionais, mediante procedimento específico.

Embora não haja contrato firmado diretamente entre a apelante e a apelada, é inegável a existência de uma relação jurídica entre elas, ainda que indireta, decorrente do sistema de licenciamento da tecnologia INTACTA, que envolve toda a cadeia produtiva da soja.

A apelante
diz que
a apelada, como controladora do sistema de conta corrente de isenção de royalty, bloqueou indevidamente créditos da apelante, alegando "créditos vencidos"
nos anos de 2014, 2015 e 2016
conforme
o extrato de id 28316420, em que consta
como vencidos a quantia de 5.415.220, 140.873 e
2.927.672Kg, r
espectivamente.

Contudo, o próprio contrato de licenciamento firmado entre os produtores rurais e a apelada estabelece, de forma clara, que tais créditos têm validade até 31 de janeiro do ano subsequente à colheita, sendo automaticamente cancelados após esse prazo, salvo prorrogação expressamente solicitada pelo produtor, com justificativa documentada (cláusula 1 do acordo de licenciamento).
Confira
-se
(id 329164873 - Pág. 1)
:

Dessa forma, não há que se falar em apropriação indevida ou enriquecimento sem causa por parte da apelada, uma vez que a expiração dos créditos de isenção decorre de previsão contratual expressa e é de conhecimento dos produtores rurais licenciados.

A apelante alega, ainda, ter suportado descontos indevidos de royalties, no percentual de 7,5% sobre o valor das cargas de soja comercializadas com as tradings, em razão de suposta demora da apelada no registro das transferências de créditos de isenção.

Com relação aos produtores citados na inicial, foi possível extrair as seguintes informações quanto às datas de celebração dos contratos de compra e venda, à entrega das declarações de transferência de volume de isenção à apelante e à efetiva liberação dos créditos no sistema da apelada:

Gustavo
Camilotti
:
assinou a declaração de transferência de volume de isenção em 10/01/2017, cuja solicitação foi encaminhada à Monsanto em 12/01/2017 e aprovada em 16/01/2017. O documento de compra e venda foi elaborado pela apelante em 05/01/2017, com programação de entrega prevista para 03/02/2017.

Adilson Luiz
Lemainski
:
assinou a declaração de transferência de volume de isenção em 11/01/2017, cuja solicitação foi encaminhada à Monsanto em 18/01/2017 e aprovada em 20/01/2017. O documento de compra e venda foi elaborado pela apelante em 09/01/2017, com programação de entrega prevista para 18/01/2017.

Daniel Alves Ferreira:
assinou a declaração de transferência de volume de isenção em 12/01/2017, cuja solicitação foi encaminhada à Monsanto em 24/01/2017 e aprovada em 27/01/2017. O documento de compra e venda foi elaborado pela apelante em 25/11/2016, com programação de entrega prevista para 28/02/2017.

Marcos Henrique Mascarello:
assinou a declaração de transferência de volume de isenção em 16/01/2017, porém não consta no extrato o registro do pedido dirigido à Monsanto.

Ivan Zilli:
assinou a declaração de transferência de volume de isenção em 12/01/2017, cuja solicitação foi encaminhada à Monsanto em 19/01/2017 e aprovada em 27/01/2017. O documento de compra e venda foi elaborado pela apelante em 12/01/2017, com programação de entrega prevista para 28/02/2017 e outra parte para 20/03/2017.

Como se observa, embora a apelante tivesse plena ciência das datas em que as commodities deveriam ser entregues/embarcadas e já estivesse de posse das declarações de transferência de volume de isenção, em regra demorava vários dias para solicitar a abertura de chamado para efetivação da transferência, não sendo possível, portanto, imputar tal responsabilidade à apelada. Ademais, em todos os casos analisados, os créditos foram lançados pela apelada em prazo razoável.

Some-se a isso que, tanto em relação aos créditos de 2014, 2015 e 2016 quanto aos relativos aos anos posteriores, a apelante não indicou quais tradings teriam efetuado os descontos, tampouco apresentou comprovantes de pagamento ou notas fiscais que demonstrassem a retenção dos valores. Limitou-se a alegações genéricas e a planilhas unilaterais, desprovidas de respaldo documental idôneo.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A ausência de prova mínima do alegado prejuízo impede o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

A restituição de valores somente seria cabível se houvesse prova de pagamento indevido e inexistência de compensação posterior, o que não se verifica no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026